Tribunal: TJES
Processo: 5042351-56.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042351-56.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: PENHA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. CÁLCULO PROPORCIONAL. VENCIMENTO BÁSICO COMO REFERÊNCIA, E NÃO A REMUNERAÇÃO GLOBAL. INTELIGÊNCIA DA ADI 4.167/STF. MUNICÍPIO QUE CÔMPUTA PROGRESSÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS PARA SIMULAR O ATINGIMENTO DO PISO. IMPOSSIBILIDADE. O PISO É A REFERÊNCIA PARA O VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA (NÍVEL MÉDIO, MODALIDADE NORMAL). TEMA 911 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO AUTOMÁTICO NA CARREIRA APENAS PELA LEI FEDERAL, MAS EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI MUNICIPAL Nº 6.773/2022). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença de ID 18570186 que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
PENHA APARECIDA FERREIRA DE ARAÚJO.

O juízo de origem condenou a municipalidade a proceder ao reajuste do salário da autora a título de vencimento base, observando o Piso Nacional do Magistério proporcional à sua carga horária (25 horas semanais), bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas referentes aos anos de 2021 a 2023.

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais (ID 18570188), sustenta que já efetua o pagamento acima do piso nacional, argumentando que a Lei nº 11.738/2008 fixa apenas o vencimento inicial. Aduz que o valor percebido pela autora ultrapassa o piso e que, nos termos do Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há incidência automática do piso em toda a carreira, não podendo este gerar reflexos imediatos sobre vantagens e gratificações.

A autora, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 18570192), refutando as teses municipais e sustentando a manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, destaco que a essência do litígio reside na análise do cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, preceito este que dá concretude ao mandamento do artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito alguns dispositivos essenciais da referida legislação:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será
atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Ainda sobre o referido regramento, convém salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, consolidou a sólida interpretação de que o termo "piso salarial" encerra a natureza jurídica de vencimento básico inicial da carreira, rechaçando a possibilidade de seu conceito ser confundido com "remuneração global". Confiram:

(...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento,
e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (...) (STF. Plenário. ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011).

Em consequência, afigura-se ilícita a complementação do piso mediante a soma de outras vantagens pecuniárias, adicionais ou gratificações atreladas ao exercício do cargo. Em outras palavras, o valor estipulado pela Lei nº 11.738/2008 é o mínimo a ser pago sem o cômputo de gratificações, adicionais ou progressões por mérito/tempo de serviço.

Destaca-se que a jurisprudência também é farta no sentido de que, para os profissionais submetidos a jornadas inferiores a 40 horas semanais, o cômputo do piso deve obedecer à estrita proporcionalidade laborada.

Pois bem.

Em sua peça recursal, o Município de Vila Velha ancora-se no
Tema 911 do STJ
, o qual preceitua que a lei federal não impõe reflexo automático do piso em toda a carreira escalonada.
Todavia, a interpretação dada pelo Município ao referido precedente é equivocada para o caso concreto.

Isso porque,

embora a Lei Federal não exija, por si só, o efeito cascata, a própria tese do Tema 911 do STJ ressalva que
"nada impede que lei local, ao instituir plano de carreira de magistério, preveja que as demais classes [...] também serão remuneradas com base no vencimento básico"
. No caso dos autos, a Lei Municipal nº 6.773/2022 é expressa ao vincular o desenvolvimento da carreira local às diretrizes nacionais, conforme inteiro teor do art. 27 e § 1º do art. 29:

Art. 27. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, não inferior a um salário mínimo nacional, sendo vedada sua vinculação ou equiparação para qualquer fim, nos termos da Constituição Federal.

Art. 29 [...] § 1º O vencimento base do servidor do Quadro do Magistério Público Municipal de Vila Velha acompanhará a Política Nacional de Remuneração do Magistério.

Nesse cenário, o vício perpetrado pelo Município encontra-se na
origem da tabela
, uma vez que, como bem demonstrado nos autos, a base de cálculo para a classe inicial da tabela municipal (Nível II - Ensino Médio, modalidade normal) encontra-se em valor flagrantemente inferior ao piso nacional proporcional a 25 horas semanais (por exemplo, em 2022 o piso de 25h era de R$ 2.403,52, enquanto a tabela municipal o fixava na base de R$ 1.584,32).

Observa-se, portanto, que, ao visar
compensar indevidamente
essa defasagem e sustentar que cumpre o piso, o Município utiliza o atual nível de progressão da autora (que adquiriu avanço na carreira por qualificação e tempo de serviço) e o compara diretamente ao piso. Todavia,
essa prática é manifestamente ilegal
.

Ora, o piso salarial não pode absorver as progressões funcionais adquiridas pela servidora, na medida em que, se a base da pirâmide (vencimento inicial) desrespeita a Lei Federal, todas as progressões verticais e horizontais que sobre ela incidem também estão corrompidas. Permitir que o Município integre a progressão por mérito e tempo de serviço no conceito de vencimento base para dizer que cumpre o piso é esvaziar o direito de carreira da servidora, violando frontalmente a decisão da ADI 4.167.

Com efeito, a carga horária de 25 horas exige a aplicação da proporcionalidade matemática do teto ditado pelo MEC para as 40 horas, constituindo o
ponto de partida
(vencimento isolado da classe primária), sobre o qual deverão ser calculadas, separadamente, as progressões adquiridas pela professora ao longo da vida funcional.

Dessa forma, restando incontroversa a defasagem no pagamento do vencimento básico isolado, o juízo de origem operou com irretocável acerto ao julgar procedentes os pedidos e condenar o Município ao pagamento das diferenças.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)